Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002893-27.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDIMENTO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, OBSTANDO À ALIENAÇÃO ANTECIPADA E NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – BENS, EM TESE, ADQUIRIDOS COMO PROVEITO DOS CRIMES DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPETRANTE PRINCIPAL LÍDER DO GRUPO – PERDIMENTO DOS BENS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IMPROPRIEDADE DO
MANDAMUS
EM RELAÇÃO A DECISÃO ANTERIOR – RECURSO PRÓPRIO – VENDA ANTECIPADA DOS BENS – MEDIDA DE NATUREZA PENAL CAUTELAR – MATÉRIA ANALISADA NO RAC 1000898-95.2022.8.11.9005 – ESGOTAMENTO DA MATÉRIA – VENDA ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Autoridade judicial que na sentença condenatória
decreta o perdimento e a alienação antecipada dos veículos, eis que a empresa pertencente ao impetrante e sua esposa
“era utilizada para lavagem do dinheiro advindo das atividades ilícitas da Orcrim [roubo, furtos e estelionatos], de modo que os rendimentos de ambas se mesclavam com o objetivo de imprimir aparência lícita”
, ou seja, que evidenciada a proveniência ilícita desses bens, os quais foram adquiridos como proveito dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A alienação antecipada e o perdimento de bens se diferenciam; este concretiza com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao passo que a venda antecipada dos bens é medida penal acautelatória. Nesse quadro, o perdimento dos bens, deve ser discutido por meio do recurso próprio – já interposto pelo impetrante.

A alienação antecipada já foi analisada por este e. TJMT, pois determinado pelo juiz singular, primeiramente, na Medida Cautelar nº 1015747-29.2021.8.11.0042, a qual foi objeto da Apelação Criminal nº 1000898-95.2022.8.11.9005, que restou improvida.

Imperativa a incidência o art. 144-A do CPP, que permite expressamente a alienação antecipada de bens que correm o risco de perecimento ou desvalorização, ou quando houver dificuldade para sua manutenção

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação penal n. 1015751-66.2021.8.11.0042, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que na Lei de Lavagem condiciona o levantamento do sequestro à comprovação da origem lícita do bem constrito, mas que isso não se confunde com a possibilidade de perdimento do bem sequestrado mediante inversão do ônus da prova em desfavor do próprio acusado. Assim, se anteriormente foi validada a decisão de sequestro, com a determinação de alienação antecipada de bens, com base na inversão do ônus da prova admitida na fase de constrição cautelar, agora, a discussão reside sobre a [im]possibilidade jurídica de extensão dessa mesma inversão do ônus da prova para a fase da sentença, como foi levado a efeito pelo Juízo Coator.

Asseverou que o impetrante foi denunciado na Ação Penal nº. 1015751- 66.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tendo sido absolvido da imputação dos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, entretanto, foi condenado pela prática dos crimes de Organização Criminal e Lavagem de Dinheiro, sendo determinado o perdimento dos bens e a sua alienação antecipada.

Alegou o impetrante que inexiste automaticidade da sanção de perdimento dos bens sequestrados, o que impossibilita a alienação antecipada dos bens. Destacou que
“... nem o Ministério Público requereu expressamente o confisco alargado na denúncia oferecida contra o impetrante, tampouco o Juízo, na sentença, declarou o valor da diferença apurada...”
(
sic
)

Ainda, que não cabe a automaticidade dada pelo Juízo de origem como hipótese de perdimento sem que exista qualquer sentença penal condenatória irrecorrível, como também a impossibilidade de alienação antecipada de bens que comprovadamente não guardam nexo de instrumentalidade com o delito, notadamente porque sua propriedade a ele antecede e alguns outros são objeto de financiamento (alienação fiduciária), fato desprezado pelo d. Juízo de origem, além de ter comprovado a licitude dos bens. Além dos mesmos serem meio de subsistência do impetrante, gerando danos materiais concretos e irreversíveis.

Por fim, na eventualidade, requer-se seja nomeado o impetrante como fiel depositário dos bens.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando suspender, até o julgamento final deste mandado de segurança, os efeitos do ato coator, consistente na alienação antecipada dos bens dados como perdidos na sentença prolatada na Ação Penal nº. 1015751-66.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nomeando o impetrante como seu fiel depositário, resguardando os bens de eventuais intempéries do tempo (id. 201830654), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 202893694.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas id. 206675672.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 207726683), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Organização criminosa e lavagem de capitais – Sentença condenatória – Perdimento e venda antecipada dos bens – Pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação como óbice à alienação antecipada e nomeação como fiel depositário – Bens adquiridos como proveito dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa – Impetrante principal líder do grupo criminoso – Não desvinculação da atividade empresarial da origem ilícita dos veículos – Perdimento dos bens – Concretização com o trânsito em julgado da sentença condenatória – Perdimento a ser discutido por meio do recurso próprio – Venda Antecipada dos bens – Medida de natureza penal cautelar – Matéria já analisada em segundo grau de jurisdição – Esgotamento da questão perante as instâncias ordinárias – Venda antecipada pertinente – Premissas do STJ – Ausência de direito líquido e certo – Ilegalidade ou teratologia na decisão – Não evidenciada –
Parecer pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida
-se de mandado de segurança impetrado por
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação penal n. 1015751-66.2021.8.11.0042, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante, em resumo, sustentou que:
1) inexiste automaticidade da sanção de perdimento dos bens, situação que impossibilita a alienação antecipada dos mesmos, notadamente porque a sentença condenatória não transitou em julgado; 2) os bens não guardam nexo de instrumentalidade com os delitos a que condenado porque a propriedade a eles antecede e alguns são objeto de financiamento [alienação fiduciária], a inviabilizar a venda antecipada.

Ao final, requereu a concessão da ordem para atribuir “efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto na Ação Penal nº. 1015751-66.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nomeando o como fiel depositário, resguardando os bens de eventuais intempéries do tempo, impedindo a alienação antecipada dos bens dados como perdidos...” (id. 201830654).

Pois bem.

Em 30 de janeiro de 2024, a autoridade judicial impetrada condenou o impetrante e a sua esposa (Rosana dos Anjos Marques) pela prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, bem como decretou o perdimento de bens e determinou a venda antecipada (dos veículos), nos seguintes termos:

“...
DOS BENS APREENDIDOS

O art. 91, II, “b”, do Código Penal, disciplina, como efeito da condenação, a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito, auferido pelo agente com a prática do fato criminoso; ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé.

Sobre o tema, o art. 7º, I, da Lei n. 9.613/1998 prevê que:

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; [...]

O referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com as demais normas previstas no mesmo diploma legal, de modo que a comprovação da licitude das origens dos bens, direitos e valores que guardam relação com a prática de delitos de lavagem de dinheiro é imprescindível para que sejam levantadas eventuais constrições, ainda que não demonstrada a relação entre o crime praticado e os bens, direitos e valores eventualmente constritos, conforme se extrai do § 2º do artigo 4º e art. 4º-A, § 10º, I e II:

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

[...]

§ 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

Art. 4º-A. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

[...]

§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado:

I - a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança;

II - a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia;

Assim, não cumprido o encargo de comprovação da origem lícita de bens, direitos e valores relativos à prática de delitos de lavagem de dinheiro por parte do investigado, acusado ou terceiro, deve ser determinado o confisco.

Além disso, o perdimento deve ser pautado pela intrínseca ilicitude do bem, direito ou valor, a qual, no caso em tela, decorre do fato de referidos bens móveis e imóveis haver sido adquiridos com a utilização de recursos oriundos da prática dos diversos crimes de roubo, furto, estelionato, adulteração de sinais identificadores, falsidade ideológica e de lavagem de capitais.

Ademais, medida diversa do perdimento dos bens, direitos e valores no presente caso ensejaria graves consequências à ordem econômico financeira, haja vista que indiretamente converteria bens e valores eivados de ilicitude por derivação criminosa em ativos lícitos, autorizando, ainda, a fruição do produto criminoso por parte dos acusados e seus familiares, o que não somente incentivaria a prática de novos delitos, diante da possibilidade de manutenção do poderio econômico auferido com as atividades criminosas, como também diminuiria profundamente a confiança social quanto às decisões emanadas pelo Poder Judiciário, contrariando os fins da legislação em apreço.

Depreende-se, portanto, a partir da interpretação sistemática da Lei de Lavagem de Dinheiro, que o perdimento de bens, direitos e valores no âmbito dos crimes ali previstos somente pode ser afastado se demonstrada a licitude de suas origens, o que, inequivocamente, não ocorreu no caso em tela.

Logo, o perdimento não é pautado, exclusivamente, pelo resultado da ação penal, mas também, repita-se, à luz da exigência da demonstração de licitude dos bens, direitos e valores para tanto, sob pena de conferir aparência de licitude a bens, direitos e valores originariamente ilícitos.

Dessa forma, com fulcro no art. 91, II, “b” do Código Penal e art. 7º, II, da Lei nº 9.613/98, o perdimento, em favor do estado, com exceção da quantia utilizada para reparação dos danos causados às vítimas acima expostos, de todos os bens, direitos e valores comprovadamente relacionados à prática dos presentes crimes de lavagem de dinheiro pertencentes aos réus WELLINGTON DE MOURA DE SANCHES e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, sequestrados nas cautelares de n. 1015818-31.2021.8.11.0042 e 1015747-29.2021.8.11.0042, bem como apreendidos na cautelar de n. 1014853- 53.2021.8.11.0042, quais sejam:

• Honda Fit EX, cor cinza, ano 2017, placa QAK2G05

• Toyota Yaris SD XLS, cor prata, ano 2019, placa RAK1989

• Toyota Corolla GLi Upper, cor prata, ano 2019, placa EXY4790

• Renault Kwid Zen, cor preta, ano 2021, placa RAQ6G42

• Hyundai HB20 Evolution, cor prata, ano 2020, placa QCK2B07

• VW Voyage 1.6, cor branca, ano 2018, placa QCE9G89

• Fiat Toro, cor branca, placa OBJ9382

• Ford Ranger, cor branca, ano 2016, placa QBC0798

• Toyota Etios SD, cor branca, ano 2019, placa QCF7726

• Fiat Siena, cor prata, placa GJB7169

• Land Rover Velar, cor branca, ano 2018, placa LTM6B39

• Honda Civic, cor prata, ano 2016, placa QBZ4264

• Honda HRV EXL, cor prata, ano 2018, placa EUA7C21

• Toyota Corolla GLI Upper, cor preta, ano 2018, placa GDO8153

• Honda Civic LXR, cor branca, ano 2013, placa OPJF44

• Hyundai I30 2.0, cor branca, ano 2011, placa RNR7388

• VW Gol 1.0, cor vermelha, ano 2012, placa OMM5A16

• Renault Sandero, cor vermelha, ano 2014, QBO3C48

• Renault Duster, cor branca, ano 2017, placa PZC7I64

• Honda Civic LXS, cor cinza, ano 2008, placa MSH1057

• R Líder CLA 501, cor preta, ano 2020, placa RAQ0A74

• Jet Ski Sea-Doo, cor laranja, identificador YDV22266J920

• Fiat Toro Volcano AT D4 – 2016/2017, cor branca, placa QBJ9D82

• Jeep Renegade Sport MT, cor branca, placa OBN0D76

• Terreno urbano, localizado no loteamento Parque do bosque, QD 10, lote 17, área 250 na cidade de Tangará da Serra, Matrícula 31.358 do Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis Antonio Tuim de Almeida Oficial, Comarca de Tangará da Serra;

• Imóvel rural n. 176, projeto de assentamento PA BOJUÍ, Diamantino MT, processo INCRA 21543001693/96-51;

• Terreno urbano- rua razão e lealdade, QD 02, n. 34, loteamento, Costa do Sol, Cuiabá, (matrícula 46272 do Cartório 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis RGI 2ª Circunscrição Imobiliária);

Isso porque, na mesma linha de raciocínio esposada na sentença, muito embora os réus aleguem que os aludidos bem foram adquiridos de forma lícita, fato é que ficou demonstrado nos autos que a empresa RBR VEÍCULOS, pertencente aos réus ROSANA e WELLINGTON era utilizada para lavagem do dinheiro advindo das atividades ilícitas da Orcrim, de modo que os rendimentos de ambas se mesclavam com o objetivo de imprimir aparência lícita.

Nesse sentido, não tendo os réus comprovados a origem lícita dos veículos, fica evidenciada a proveniência ilícita destes, os quais foram adquiridos como proveito dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Do mesmo modo, verifica-se que, no período compreendido pela investigação, o casal WELLINGTON e ROSANA adquiriu os 03 imóveis acima relacionados, dos quais não ficou comprovada a origem lícita, constituindo, portanto, objetos indiretos dos crimes investigados, é dizer, bens adquiridos com os proventos dos delitos.

Todavia, diante da existência de embargos de terceiro e pedidos de restituição pendentes de análise, essa decisão pode ser afetada após o julgamento dos respectivos procedimentos.

Os aludidos bens perdidos deverão ser levados a leilão e os valores arrecadados revertidos, primeiramente, à reparação dos danos causados às vítimas. Para tanto, após a realização da hasta pública, com o devido depósito dos valores em Juízo, transitado o feito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para atualização do quantum indenizatório, nos termos fixados nesta sentença, e, após, intimem-se as vítimas para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem a conta bancária a serem depositados os respectivos valores.

Os valores remanescentes deverão ser revertidos em favor do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 4º-A, §5º, I, §10 c/c art. 7º, I, da Lei nº 9.613/98.

Por outro lado, quanto aos demais bens imóveis, abaixo relacionados, observo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a contento que foram utilizados ou amealhados com recursos dos crimes, uma vez que adquiridos em período muito anterior aos fatos ora apurados:

• Terreno urbano, rua 180 AM n. 09, qd 49, 250 m, localizado no Parque Tarumã, Tangará da Serra/MT (matrícula 25825 - Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis Antonio Tuim de Almeida Oficial, Comarca de Tangará da Serra);

• Construção com 59,44 com área total de 200 m, endereço: lote 07, qd F, Residencial Parecis, Campo Novo dos Parecis/MT (matrícula 7314 registrado no Cartório Rui Barbosa 1º Ofício Registro de Imóveis Títulos e Documentos Comarca de Campo Novo dos Parecis MT Oficial José de Almeida Barbosa);

• Imóvel Residencial, rua 20, n. 1237, Bairro Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT (matrícula 9903 Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis oficial Antonio Tuim de Almeida - Comarca de Tangará da Serra);

• Imóvel rural assentamento fundiário do vale do Sol, II, lote 163, desmembramento da Fazenda Berro Vermelho, Tangará da Serra/MT (matrícula 23990 no Cartório 1º Ofício de Notas e Registro Antonio Tuim de Almeida Oficial).

Por fim, decreto, igualmente, o perdimento dos bens inservíveis, como papéis, cadernos, aparelhos eletrônicos e seus acessórios (Ids. 68677680 - Pág. 32-33, 68677682 - Pág. 12-13/90-100/110-112), que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial, razão pela qual determino sua destruição.

Outrossim, apesar de comprovada a culpabilidade de JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, verifica-se que não foi noticiada a constrição de objetos pertencentes a estes réus ao longo das investigações e da ação penal.

Em continuidade, no que tange aos bens apreendidos em posse dos acusados EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, DIOGO ROGERS DA SILVA TAQUES JÚNIOR e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA (Ids. 68677681 - Pág. 32/103), que foram absolvidos, deverão ser reclamados até o prazo máximo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, desde já, decreto o perdimento, devendo os bens inservíveis (papéis, cadernos, eletrônicos e seus acessórios) serem destruídos, uma vez que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial.

DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DOS BENS

Na hipótese dos autos, infere-se que os bens apreendidos, em tese, foram adquiridos pelos denunciados WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS SANTOS MARQUES com recursos espúrios, avultando-se a ocorrência do crime de lavagem de capitais através do modus operandi descortinado nas investigações e delineado nesta sentença.

Nessa esteira, considerando que foi decretado o perdimento dos bens provenientes dos valores obtidos de forma ilícita para assegurar a reparação do dano causado pelo delito e impedir o lucro advindo das atividades da Orcrim, cujos valores remanescentes serão revertidos em favor do Estado de Mato Grosso, a demora processual até o trânsito em julgado deste provimento pode ocasionar a deterioração dos veículos, inviabilizando tal intento.

Deste modo, com o intuito de preservar o respectivo valor dos veículos automotores apreendidos que, pela ação do tempo, vêm sofrendo depreciação natural, mormente porque, como já consignado nos autos da medida cautelar de n. 1015747- 29.2021.8.11.0042, após o cumprimento da medida de sequestro, não há um local apropriado para efetuar a guarda e manutenção desses bens e evitar a sua desvalorização.

Sobre o tema, o artigo 144-A do Código de Processo Penal prevê que:

Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1º O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico.

§ 2º Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 3º O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado.

[...]

§ 5º No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

No mesmo sentido, o art. 4º, § 1º, da Lei de Lavagem de Capitais prevê que:

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

§ 1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Não é diferente a orientação constante na Resolução n. 356, de 27/11/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a alienação antecipada de bens apreendidos em procedimentos criminais:

Art. 2º Os magistrados com competência criminal, nos autos em que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, deverão:

[...]

IV – providenciar, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, a alienação antecipada dos ativos apreendidos em processos criminais, nos termos do §1º do art. 61 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), alterada pela Lei nº 13.840/2019;

V – decidir, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, ouvido o Ministério Público, sobre o cabimento da alienação antecipada dos bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, nos termos do art. 144-A do CPP;

[...]

Art. 3º Os valores atualmente depositados em contas judiciais, decorrentes de alienação antecipada ou de apreensão em processos criminais, deverão ser transferidos, observando-se a sistemática e os códigos de recolhimento divulgados no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º Aplica-se o disposto no caput aos ativos apreendidos ou decorrentes de alienação antecipada em processos criminais não relacionados com o tráfico de drogas, desde que os bens estejam sujeitos a perdimento em favor da União.

§ 2º O produto da alienação depositado em conta vinculada ao juízo, após a decisão condenatória final do processo ou conforme dispuser lei específica, será convertido em renda para a União, observando-se a sistemática e os códigos de recolhimento divulgados no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, registre-se o constante no Provimento n. 06/2017-CGJ:

Art. 2º. Aos Juízes de Direito e substitutos, nos autos de inquéritos policiais e ações penais nos quais haja bens apreendidos:

I – ORDENAR a alienação do bem para preservar-lhe o respectivo valor, independente das providências normais de preservação, de modo a evitar a depreciação natural, a perda de seu valor por desuso, ou a equivalência com o valor real; [...]

Art. 3º. Os valores apurados em alienação antecipada deverão ser depositados através de guia de recolhimento emitido pelo Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ (obtida e impressa na internet em http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp#), com a especificação do número do processo e nome do indiciado ou acusado, até o trânsito em julgado do fato criminoso.

Por sua vez, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC preconiza:

Art. 466. Se as coisas apreendidas e depositadas forem facilmente deterioráveis, o magistrado supervisor da Seção de Depósito comunicará ao juízo do processo para os fins do § 5º do art. 120 do Código de Processo Penal.

Art. 467. Os bens apreendidos, tais como aeronaves, embarcações, veículos automotores e equipamentos de informática, sujeitos à pena de perdimento, deverão ser mantidos pelos magistrados com competência criminal, desde a data da efetiva apreensão, sob rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou do bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.

§ 1º Justificadamente, em cada caso, o magistrado ordenará a alienação antecipada da coisa ou do bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente das providências normais de preservação, ocasione depreciação natural ou perda de valor em si ou, de qualquer modo, a perda da equivalência com o valor real na data da apreensão.

§ 2º Verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da alienação antecipada, o magistrado deverá observar as disposições das legislações pertinentes do direito processual, do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010) e, subsidiariamente, da lei processual civil relativas à execução por quantia certa quando da avaliação, licitação e adjudicação ou arrematação.

§ 3º Com base no poder geral de cautela e, por analogia, no disposto nos arts. 120, 122, 123 e 133 do Código de Processo Penal, os magistrados com competência criminal, em autos nos quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento na forma da legislação respectiva, além do disposto nos §§ 1º e 2ºdeste artigo, deverão:

I - depositar as importâncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, na conta de depósito judicial, vencendo as atualizações correspondentes, e ali as conservar até a sua restituição, perda ou destinação por ordem judicial;

II - adotar providências no sentido de evitar o arquivamento dos autos antes da efetiva destinação do produto da alienação;

III - promover, conjuntamente com o Diretor do Foro, salvo nas comarcas de primeira entrância, periodicamente, audiências ou sessões unificadas para alienação antecipada de bens nos processos sob a sua jurisdição ou sob a jurisdição das suas unidades judiciárias (leilão unificado), com ampla divulgação, permitindo maior número de participações.

§ 4º Na alienação antecipada relativa aos crimes de tráfico de drogas aplica-se o disposto nesta Seção, naquilo em que não conflitar com as regras específicas previstas nas Leis n. 11.343/2006 e 7.560/1986 e em instrução normativa da Corregedoria-Geral da Justiça.

Veja-se, portanto, que o armazenamento e a alienação desses bens tem sido uma preocupação constante do Poder Judiciário, especialmente do CNJ, pois o que se vê na prática é o abarrotamento de veículos automotores nos pátios dos órgãos públicos, sem, porém, qualquer destinação destes. Tal situação implica no abandono dos veículos nos pátios ou, ainda, no acautelamento provisório para terceiros.

Desse modo, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, que se tratam de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si.

Outrossim, cumpre ressaltar que não haverá nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados, atendendo ao interesse dos proprietários.

Para além disso, é importante consignar que a alienação antecipada dos veículos, cujo perdimento foi decretado nesta oportunidade, havia sido determinada anteriormente, através da decisão de Id. 78630497 proferida nos autos da cautelar de n. 1015747-29.2021.8.11.0042. Todavia, por ordem do E. TJMT, referida decisão foi suspensa até o julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo réu WELLINGTON sob o n. 1000898-95.2022.8.11.9005.

Em consulta ao recurso, tem-se que foi desprovido, por unanimidade, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo. Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime.

Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Deste modo, em sintonia com orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e em observância ao acórdão acima transcrito, objetivando desencadear o procedimento de alienação antecipada, entendo pertinente e necessária a autuação em incidente apartado.

Para tanto, proceda a Secretaria à extração de cópia desta sentença e distribuição do novo procedimento, remetendo-o concluso para deliberação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se...”
(id. 201830659).

O impetrante interpôs recurso de apelação criminal em desfavor da sentença condenatória, nos termos do artigo 600, § 4º do Código de Processo Penal, não objetivando o efeito suspensivo.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que
“a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 23.11.2018).

Neste cenário, acaso subsistente alguma violação a direito líquido e certo atrativa do cabimento do
mandamus
, em tese residiria na suposta inobservância das disposições contidas no artigo 144-A do Código Penal, bem como no artigo 4º-A da Lei n.º 9.613/98 e, na hipótese, apega-se o impetrante à circunstância de que a
“...
sentença condenatória em que se decretou o perdimento de bens, manifestamente incabível fundamentá-lo na ausência de comprovação da licitude dos bens, com o nítido viés de, por via oblíqua, retirar da acusação o ônus de provar a relação, direta ou indireta, dos bens com a prática criminosa imputada ao impetrante, transferindo ao mesmo o ônus de demonstrar a ausência da referida relação...”
(
sic
, id. 201830654, p. 15).

In casu
, a autoridade judicial impetrada na sentença penal condenatória decretou o perdimento e a alienação antecipada dos veículos, consubstanciado no fato de estar demonstrado no
decisum
que a empresa RBR VEÍCULOS, pertencente ao impetrante e sua esposa
“era utilizada para lavagem do dinheiro advindo das atividades ilícitas da Orcrim [roubo, furtos e estelionatos], de modo que os rendimentos de ambas se mesclavam com o objetivo de imprimir aparência lícita”
.

Neste contexto, conforme a sentença, ficou evidenciada a proveniência ilícita desses bens, os quais foram adquiridos como proveito dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Diga-se, nos autos, concluiu-se que o impetrante era o principal líder do grupo criminoso.

Ainda, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a desvinculação da atividade empresarial da origem ilícita desses veículos.

Ademais, a autoridade judicial impetrada
após decretar a perda dos bens na sentença, visando evitar a sua degradação, determinou a alienação antecipada, decisão está com características de definitividade, a qual, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser impugnada por meio de apelação.

De fato, a alienação antecipada e o perdimento de bens se diferenciam; este concretiza com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao passo que a venda antecipada dos bens é medida penal acautelatória. Desta forma, o perdimento dos bens, deve ser discutido por meio do recurso próprio (já interposto pelo impetrante).

Todavia, a alienação antecipada já foi analisada por esta Corte de Justiça, haja vista que foi determinado pelo juiz singular, primeiramente, na Medida Cautelar nº 1015747-29.2021.8.11.0042, a qual foi objeto da Apelação Criminal nº 1000898-95.2022.8.11.9005, onde foi decidido pelo colegiado que
“a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão...”.

Essa decisão transitou em julgado em 05 de março de 2024, restando assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo.

Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime. Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.”

Contra o acórdão o impetrante opôs embargos de declaração que foram rejeitados, com a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – TESES DEBATIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”

Interposto recurso especial que inadmitido.

Neste contexto, o impetrante objetivou obstar a venda antecipada dos veículos sendo julgado improcedente e a apelação interposta contra essa decisão foi desprovida, de modo que houve o exame e o esgotamento da questão perante as instâncias ordinárias, a afastar o direito líquido e certo sustentado, nesta ação mandamental.

Calha destacar que na Apelação Criminal nº 1000898-95.2022.8.11.9005 foi enfrentada, igualmente, a pretensão de nomeação do impetrante como fiel depositário, a qual foi afastada, dada a nomeação de administrador-judicial e fiel depositário (o escritório I. Judice – Instituto de Auditoria e Administração Judicial – TS Auditoria e Administração Judicial Ltda. –, representado pelos sócios Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo, OAB/MT 7.348, e Aleandra Francisca de Souza, OAB/MT 6.249).

Portanto, imperativa a incidência o artigo 144-A do Código de Processo Penal, que permite expressamente a alienação antecipada de bens que correm o risco de perecimento ou desvalorização, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Por fim, frisa-se, ainda, que “a alienação antecipada de bens apreendidos é objeto de Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha esse procedimento aos magistrados com competência criminal, em autos com bens apreendidos e sujeitos à pena de perdimento”(STJ, AgRg no RMS 65.452/PRRelator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 29.9.2021).

Desta forma, a decretação da venda antecipada dos bens apreendidos se mostra adequada e não se evidência ilegalidade ou teratologia na decisão questionada ou direito líquido e certo do impetrante a justificar suspensão postulada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego a segurança
, por não vislumbrar direito líquido e certo do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024